Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712498-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE HENRIQUES SOARES DE PAIVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE HENRIQUES SOARES DE PAIVA LOPES contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar objetivando a concessão da licença para interesses particulares, negada pela administração. Informa a agravante, em síntese, que é médica na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo lotada na UGO-HMIB (unidade de Ginecologia e Obstetrícia HMIB), com carga laboral de 20 horas semanais, cumulando na mesma Secretaria outro cargo, com 40 horas semanais. Esclarece que em 7 de janeiro de 2020 requereu à Secretaria o deferimento de licença para tratar de interesses particulares, no cargo que ocupa no HMIB (20 horas semanais), em razão de se encontrar em um momento de enorme padecimento físico, psicológico, moral e de saúde, necessitando de tempo para realizar tratamento médico, ortopédico e fisioterápico. Salienta que seu pedido foi indeferido por decisão administrativa lesiva e desproporcional que não considerou o contexto e os inúmeros laudos médicos que comprovam a seriedade da situação de saúde da agravante. Sustenta que, ao contrário do salientado na r. decisão agravada, o Judiciário pode examinar a legalidade dos atos discricionários, uma vez que estes devem estar em consonância com outros princípios valiosos, entre eles, o da proporcionalidade, da razoabilidade e da sindicabilidade. Defende o caráter humanitário da demanda, considerando seu estado de saúde atual. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, destacando que os laudos demonstram que está impossibilitada de desenvolver dignamente suas atribuições como médica, servidora pública e mãe de família. Insiste que a não concessão da licença requerida significará a manutenção do estado de penúria da agravante, podendo acarretar prejuízos irreparáveis. Requer “...seja conferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, cassando-se a decisão pelo seu indeferimento, possibilitando, assim, a recorrente fazer uso da licença para interesses particulares nos termos do artigo 144 da lei complementar no 840/2011.” Preparo regular (IDs16136826 e 16136827). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto, a priori, que o efeito suspensivo ativo requerido equivale, por certo, a antecipação da tutela recursal prevista no art. 1019, I, do CPC. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos expendidos nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Com efeito, pretende a agravante, frise-se, em liminar de mandado de segurança, a concessão de licença para tratar de interesses particulares, indeferida administrativamente pelo ora agravado. O d. magistrado ao indeferir a liminar salientou, verbis: “Com efeito, a impetrante insurge-se contra ato que indeferiu pedido de licença para tratar de interesse particular, disciplinada no art. 144 da LC 840/2011 (...) como bem pontuou a autoridade administrativa, trata-se de ato administrativo discricionário e que, portanto, o Poder Público tem certa liberdade de atuação para decidir, dentro dos critérios de oportunidade e conveniência, de modo a sempre atender ao interesse público. No caso dos autos, o ato indeferitório está fundamentado no déficit encontrado pela Unidade de Ginecologia, fato este ratificado no processo administrativo e contra a qual a impetrante não se insurgiu. Deste modo, inexiste a alegada ilegalidade do ato impugnado, ainda mais em tempos de pandemia de COVID-19, na qual a Administração Pública tem que ponderar muito acerca do critério de oportunidade e conveniência acerca das liberações de seu recurso humano na área de saúde. Como se sabe, o ato administrativo discricionário não se confunde com ato arbitrário, pois este refoge aos limites legais, enquanto aquele é praticado dentro de parâmetros legais. Desta forma, somente o ato ilegal é passível de ser controlado pelo Poder Judiciário. Assim, o deferimento do pedido da impetrante configura-se em invasão da esfera de competência reservada ao Poder Público, em ofensa ao princípio da separação de funções estatais (...) Por fim, saliento que se a condição pessoal da impetrante é traduzida por um enorme padecimento físico, psicológico, moral e de saúde, conforme alegado, é o caso de licença-médica e não da licença para tratar de interesse particular (...)”. De fato, a documentação apresentada pela agravante não permite juízo de certeza sobre eventual ilicitude praticada pela administração ao indeferir seu pleito de licença para tratar de interesse particular, ainda mais quando o ato impugnado se encontra pautado na conveniência e oportunidade dada ao administrador, nos termos do art. 144, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Conquanto não se possa negar que o ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, em especial quanto à presença de motivação, certo é que, nesse exame de cognição sumária, próprio das liminares, a plausibilidade do direito alegado pela agravante não se encontra evidente, pois como destacado na r. decisão agravada, o pedido foi negado em razão da carência de médicos na especialidade da agravante, motivação essa que, a princípio, não desborda da razoabilidade ou proporcionalidade a serem observadas pela administração pública. Dessa forma, sem embargo da possibilidade de melhor análise dos argumentos expendidos pela agravante, entendo que não se revela prudente declarar, de plano, a invalidade do ato de indeferimento da licença pleiteada, o que implicaria, ainda, no esgotamento total do mérito do writ impetrado pela recorrente. Destaco, por oportuno, que a negativa do pretendido afastamento para tratar de interesse particular também não configura perigo de dano à recorrente, ante a possibilidade de solicitação de licença para tratamento de saúde, fundamentada nas alegações trazidas pela agravante. Reitero, por fim, que nesse exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal requerida. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator